Tribunal: TJES
Processo: 5008049-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008049-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: JOSE RICARDO DA SILVA BASTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO INOMINADO COM ALEGAÇÕES QUE TRATAM SOBRE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5008049-93.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: JOSE RICARDO DA SILVA BASTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise aos autos, percebo que o recurso inominado interposto em ID 11665023, prende-se a debater questões meritórias já alcançadas pelo princípio da coisa julgada.

Digo isso porque a sentença (ID 11665020), ora atacada, trata-se de julgamento quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado em ID 11665010, não havendo relação com o mérito do processo.

Cumpre destacar que o mérito da presente lide foi tratado em sentença pelo juízo a
quo
ao ID 11664978, não tendo sido, inclusive, interposto recurso pela parte ré / recorrente (ID 11664984).

Insta lembrar que,
em momento posterior à prolação do despacho ID
em despacho de ID 11664995
, notadamente no expediente ID 11665003, o juízo se retratou ao esclarecer que o comando sentencial havia determinado que a conta do autor fosse ativada novamente de forma perene, e que, caso fosse pretendida o cancelamento da mesma por parte da instituição financeira, o autor deveria ser previamente notificado.

Dessa forma, levando em consideração que a matéria tratada pela parte recorrente, em recurso inominado, encontra-se sob o manto da coisa julgada, não há que se falar em apreciação das alegações perpetradas, devendo a sentença do juízo a
quo
ser mantida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O executado, ora agravante, insurge-se contra a condenação à verba sucumbencial em virtude de ser vencedor do processo e de não ter auferido valores até o momento. Ademais, entende que é possível a compensação dos valores devidos. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios pela Defensoria Pública em virtude da parcial procedência da demanda em favor do agravante; e (ii) a possibilidade de compensação dos honorários devidos com valores a serem recebidos pelo agravante. III. Razões de decidir: 3.
Nos termos do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença é vinculado ao título judicial, não se admitindo rediscussão do mérito da decisão já acobertada pela coisa julgada.
4. A compensação de honorários advocatícios de sucumbência é vedada, pois, conforme disposto no art. 85, §14, do CPC, trata-se de verba pertencente ao advogado, e não ao demandante condenado a pagar quantia ao agravante. Assim, ausente a identidade de credores e devedores, não prospera arguir a compensação. IV. Dispositivo e tese: 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença, é vedada a compensação de honorários advocatícios de sucumbência com os valores que o devedor tem a receber da outra parte em razão do provimento parcial da ação. 2. O princípio da fidelidade ao título impede a rediscussão do mérito do título exequendo já coberto pela coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14 e 525. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842880, 07490152220238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1820478, 07530035120238070000, Rel. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 21/2/2024.(Acórdão 1955149, 0724794-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.)
grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO MATERIAL -
COISA JULGADA - PRECLUSÃO CONFIGURADA
- TEMA 1.076 DO STJ - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - DECISÃO MANTIDA.-
A impugnação ao cumprimento de sentença é instrumento que se limita às hipóteses previstas no art. 525 do CPC, não permitindo a rediscussão do mérito do título judicial
, salvo em situações excepcionais de inexequibilidade ou erro material.
A fixação de honorários sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com o art. 85, § 4º, III, do CPC, quando o recurso foi provido integralmente, sem condenação principal. A coisa julgada e a preclusão inviabilizam a rediscussão em sede de cumprimento de sentença.- Não se admite a aplicação de honorários por equidade, conforme Tema 1.076 do STJ, quando o proveito econômico ou o valor da causa não forem irrisórios. Agravo desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.032953-6/005, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)